Tribunal: TJES
Processo: 0006122-04.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006122-04.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PABLO HENRIQUE COSTA LIMA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO –
CÁRCERE PRIVADO
–
ARTIGO
148, § 1º, INCISO I
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
PRESENÇA
DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a doutrina e jurisprudência pátria, o delito de cárcere privado exige a comprovação de que a restrição de liberdade da vítima tenha ocorrido por tempo juridicamente relevante, além da demonstração da intenção de privá-la de sua liberdade de locomoção. 2. Diante do conjunto probatório existente nos autos, evidenciando que a vítima foi privada da sua liberdade de locomoção, não por alguns minutos, mas sim, por aproximadamente 01 (uma) hora, incabível considerar que o período da restrição da liberdade não foi juridicamente relevante. 3. Desse modo, os elementos trazidos aos autos pelo Ministério Público são suficientes para construir um decreto condenatório pela prática do crime descrito no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual se impõe a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença inclusa no Termo de Audiência de fls. 61/61-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3909788), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o ora apelado
PABLO HENRIQUE COSTA LIMA
das sanções
d
o artigo 146, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direito.

A denúncia ministerial de fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3909788), narra o que segue:

[...], na data de 25 de março de 2017, por volta de 12h40min, na “Loja Graças Modas”, situada na Avenida Espírito Santo, bairro Jardim América, neste município e comarca, o denunciando Pablo Henrique Costa Lima privou a liberdade, mediante cárcere privado, da sua mãe Maria das Graças Costa de Arruda.

Consta dos autos que, no dia e horário acima mencionados, o denunciando se dirigiu até o referido estabelecimento comercial, o qual e de propriedade de Maria das Graças, no momento em que a vítima trabalhava, ocasião em que Pablo, de forma agressiva, passou a ofendê-la por acreditar que ela havia ocasionado desavença entre as duas namoradas dele e, em seguida a trancou dentro da loja levando a chave, restringindo, destarte, sua liberdade de locomoção.

Vale consignar que, a vítima conseguiu sem ajuda do denunciando sair da loja após ter ficado uma hora trancada no local.

Assim agindo, infringiu o
denunciando
a norma contida no
artigo 148, §
1º, inciso I
, do Código Penal Brasileiro
, [...].

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o ora apelado
PABLO HENRIQUE COSTA LIMA
das sanções
d
o artigo 146, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direito.

Em suas razões recursais, pugna o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática do crime descrito no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal (cárcere privado), nos termos inclusos na exordial acusatória.

Demonstrados sinteticamente os fatos e a tese jurídica suscitada no presente recurso, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de verificar se assiste razão ao
parquet
em seu pleito de condenação do réu pela prática do crime de cárcere privado.

Acerca do delito incluso no artigo 148, do Código Penal, saliento que o legislador definiu como crime a conduta de privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado.

De acordo com a doutrina sobre o tema, “
O bem jurídico protegido, neste tipo penal, é a liberdade individual, especialmente a liberdade de locomoção, isto é, a liberdade de movimento, do direito de ir, vir e ficar: liberdade de escolher o local em que se deseja permanecer.
[...]. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado. 10. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019)
”.

Ainda de acordo com os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, o referido crime “
Consuma-se com a efetiva restrição ou privação da liberdade de locomoção, por tempo juridicamente relevante. Afirma-se que se a privação da liberdade for rápida, instantânea ou momentânea não configurará o crime, admitindo-se, no máximo, sua figura tentada ou, quem sabe, constrangimento ilegal.
[...]. (Código penal comentado. 10. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019)
”.

Por ser extremamente oportuno, destaco que este também é o entendimento firmado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. TESE ACOLHIDA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. CRIME-MEIO PARA A PRÁTICA DE CRIME-FIM. ABSORÇÃO E ABSOLVIÇÃO RECONHECIDAS. PRECRIÇÃO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. OCORRÊNCIA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REGIME ABERTO. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
O cárcere privado exige que a vítima tenha sido privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante, durante o qual fique impossibilitada de se afastar do agressor sem que isso lhe acarretasse grave dano pessoal.
[...]. (TJDF; APR 00103.60-45.2016.8.07.0007; Ac. 161.0420; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 25/08/2022; Publ. PJe 02/09/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
O delito de cárcere privado exige a comprovação da restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante e da intenção de privá-la de sua liberdade de locomoção.
3.1. Não se pode definir qualquer ato de privação momentânea e fugaz dentro do contexto de violência doméstica como caracterizador do delito de cárcere privado, de modo que a absolvição é medida que se impõe. [...]. (TJDF; APR 2018.15.1.004328-2; Ac. 119.5823; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 15/08/2019; DJDFTE 28/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO ARMA FOGO. AMEAÇA. RECURSO ASSISTENTE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NATUREZA SUPLETIVA. ATUAÇÃO PLENA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INERENTE AO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVES. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. NÃO CONFIGURADA. CIÚME. 1) Nos moldes do art. 598 do Código de Processo Penal, o ofendido possui legitimidade para interpor apelação da sentença, quando o Ministério Público não recorre no prazo legal. 2)
A consumação do crime de cárcere privado exige a comprovação da restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante e da intenção de privá-la de sua liberdade de locomoção, consistente no direito de ir, vir e permanecer.
[...]. (TJDF; APR 2016.06.1.007974-8; Ac. 110.6247; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Ana Maria Amarante; Julg. 28/06/2018; DJDFTE 05/07/2018)

Pois bem.

Após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação do ora apelado
PABLO HENRIQUE COSTA LIMA
quanto ao crime de cárcere privado é o caminho a ser trilhado. Explico.

Inicialmente, impende destacar que inexiste qualquer dúvida de que a suposta vítima foi impedida de deixar o seu estabelecimento comercial, eis que o seu filho teria lhe trancado lá dentro, e levado a chave consigo, razão pela qual o ponto nodal para o deslinde da presente
quaestio
é identificar se houve a privação de sua liberdade por tempo juridicamente relevante.

Nessa senda, urge salientar que a vítima, a Srª. Maria das Graças Costa de Arruda, na primeira oportunidade que foi ouvida na fase inquisitorial (fl. 14 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3909788), informou que o seu filho teria chegado nervoso no seu estabelecimento comercial, trancado a porta, e que após agredir ela verbalmente, teria saído do local, deixando ela trancada, sem especificar quanto tempo teria ficado privada da sua liberdade,
in verbis
:

[...] que: O declarante disse A VITIMA INFORMA QUE NO DIA ACIMA CITADO, FOI AGREDIDA PELO SEU FILHO, O SR. PABLO HENRIQUE COSTA LIMA, QUANDO ESTAVA TRABALHANDO EM SUA LOJA, O SUSPEITO CHEGOU E TRANCOU A PORTA, E COMEÇOU A PERGUNTAR PORQUE A VITIMA NÃO QUERIA SUA FELICIDADE, POIS O SUSPEITO TEM DUAS NAMORADAS, E AMBAS SE ENCONTRARAM NO TERMINAL, E O SUSPEITO ACHOU QUE A VITIMA TERIA FALADO ALGUMA COISA PARA UMA DELAS, E AS DUAS BRIGARAM, E ELE CULPOU A VITIMA PELO ACONTECIDO. INFORMA AINDA QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE E AGREDIDA VERBALMENTE PELO MESMO, POIS O SUSPEITO E MUITO AGRESSIVO, E
NA DATA DE HOJE, QUANDO SA
IU
DEPOIS DAS AGRESS
Õ
ES, DEIXOU A VITIMA TRANCADA
. A VITIMA DESEJA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, POIS O SUSPEITO DISSE A VITIMA NÃO VAI SER FELIZ, E A VITIMA SENTIU COMO UMA AMEAÇA. [...].

Na segunda oportunidade, às fls. 33/34 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3909788), a vítima ratificou suas declarações, vindo a acrescentar que teria ficado trancada por 01 (uma) hora, e que somente consegui sair após encontrar uma chave que uma funcionária havia deixado no local, senão teria ficado lá por muito mais tempo. Confira-se:

[...]: QUE PABLO HENRIQUE COSTA LIMA é filho da declarante; QUE PABLO reside com o padrasto; [...];
QUE perguntado sobre o boletim unificado
, a declarante respondeu que é comerciante e
que PABLO trancou a declarante na loja da declarante
; QUE duas namoradas de PABLO se encontraram e brigaram entre elas, e então PABLO atribuiu a culpa a declarante;
QUE PABLO foi ate a loja da declarante, gritou muito co
m
a declarante, quebrou várias coisas, e depois deixou a declarante trancada dentro da loja, e levou a chave; QUE perguntado quanto tempo PABLO deixou a declarante trancada dentro da loja, respondeu que por uma hora; QUE a declarante acionou a Po
lícia
Militar, porém, quando a Po
lícia
chegou
à
loja, a declara
nte já
tinha conseguida sair, sozinha, porque uma funcionária tinha deixado a chave na loja, e a declarante encontrou, após uma hora trancada
; QUE se a funcionária não tivesse esquecido a chave na loja, a declarante teria ficado trancada por muito tempo, pois PABLO não retornou; QUE perguntado se PABLO deixou a declarante trancada em algum local em outra ocasião, respondeu que o fato narrado no boletim unificado é a segunda vez que PABLO deixa a declarante trancada; QUE após o fato narrado no Boletim, PABLO não trancou mais a declarante trancada; QUE após esses fatos, a declarante quase não tem contato com a declarante; QUE apenas raramente PABLO entra em contato com a declarante; QUE perguntado se a declarante ainda precisa da medida protetiva em face de PABLO, respondeu que “acho que não”; QUE não tem interesse que PABLO seja processado. [...].

Ao ser ouvida em juízo (mídia acostada na fl. 63 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3909788), a vítima inicialmente afirmou que não se recorda de quanto tempo teria ficado presa na loja, mas após ser questionada pelo representante ministerial, afirmou que teria sido por volta de 01 (uma) hora.

Assim, tendo em vista que a prova produzida evidenciou que a vítima foi privada da sua liberdade de locomoção, não por alguns minutos, mas sim, por aproximadamente 01 (uma) hora, entendo, ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, que a conduta do acusado se amolda ao delito descrito no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, e não o de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal), pois o período da restrição da liberdade não pode ser considerado juridicamente relevante.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE.
Julgado que não se manifestou sobre a tese defensiva no sentido de que, para caracterização do crime de cárcere privado, é necessário haver a privação de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, deixando de indicar o tempo que considera necessário para a configuração do delito. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que basta a privação de liberdade, por período de tempo minimamente relevante, para a configuração do delito tipificado no caput do referido dispositivo. No caso em tela, restou evidenciado que o recorrente trancou a porta do apartamento, impedindo a vítima de sair durante, aproximadamente, 20 minutos, sendo certo que a ofendida somente recuperou sua liberdade de locomoção após o porteiro do prédio acionar a Polícia Militar, conforme se infere da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, resta cabalmente demonstrada a intenção do acusado em privar a vítima de sua liberdade de locomoção, ainda que tenha logrado êxito por um curto espaço de tempo, configurando, assim, o crime previsto no artigo 148 do Código Penal.
[...]. (TJRJ; APL 0286814-96.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 20/05/2021; Pág. 155)

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO ARMA FOGO. AMEAÇA. RECURSO ASSISTENTE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NATUREZA SUPLETIVA. ATUAÇÃO PLENA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INERENTE AO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVES. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. NÃO CONFIGURADA. CIÚME. 1) Nos moldes do art. 598 do Código de Processo Penal, o ofendido possui legitimidade para interpor apelação da sentença, quando o Ministério Público não recorre no prazo legal. 2)
A consumação do crime de cárcere privado exige a comprovação da restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante e da intenção de privá-la de sua liberdade de locomoção, consistente no direito de ir, vir e permanecer. 3) Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, a condenação é medida que se impõe.
4) Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação é inerente ao tipo penal. 5) A mudança de endereço do ofendido, em virtude do grave temor que vivenciou, é causa justificadora da valoração negativa das conseqüências do crime. 6) O ciúme, por si só, sem outras conseqüências, não caracteriza o motivo torpe. 7) Apelação assistencial não conhecida. Apelação ministerial conhecida e parcialmente provida. (TJDF; APR 2016.06.1.007974-8; Ac. 110.6247; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Ana Maria Amarante; Julg. 28/06/2018; DJDFTE 05/07/2018)

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso ministerial, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o apelado,
PABLO HENRIQUE COSTA LIMA
, quanto ao crime previsto no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Passo a dosimetria da pena do apelado.

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 148, § 1º, do Código Penal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
: muito embora tenha praticado os atos agindo de forma livre e consciente, em face da sua genitora, pessoa que ele deveria respeitar e proteger, deixo de desvalorar tal vetor, para não incorrer em
bis in idem
;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, devem ser desvalorados, eis que de acordo com as provas produzidas, o crime se resultou de uma discussão familiar, e que, em conformidade com os relatos apresentados pelo réu durante a fase investigatória (fls. 36/37 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3909788), queria dar uma lição nela, por achar que ela se envolvia na vida dos outros;

f) CIRCUNSTÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: também verifico que não extrapola a previsão legal, tendo em vista que as declarações da vítima;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
0
3
(
três
) anos de reclusão
.

Observo a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual deve restar como definitiva, por inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o regime aberto como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)